Tribunal: TJBA
Processo: 8146699-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8146699-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s): GIOVANNI MATHEUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

EMBARGADAS: ISABELLE VILACA REIS E SILVA e outros

Advogado(s): LIDIA LISBOA FERNANDES, BRUNA PIRES VALENTE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANGELO FREDERICO BATISTA LIMA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora em ação declaratória de abuso de reajuste de plano de saúde cumulada com revisional de cláusulas contratuais, para reconhecer a abusividade do reajuste aplicado e afastar a improcedência anteriormente decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou violação aos arts. 17, 373, I, 429, 537 e seguintes e 1.022 do CPC, bem como se seria cabível a rediscussão da natureza do plano coletivo por adesão, da aplicação do Tema 952 do STJ e da responsabilidade solidária da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado registra expressamente que o contrato juntado aos autos não comprova vínculo da contratante com as entidades previstas no art. 15 da Resolução da ANS, caracterizando hipótese de “falso coletivo”.

5. A decisão embargada consigna que não houve demonstração adequada da metodologia de cálculo e da definição dos percentuais de reajuste aplicados, afastando a alegação de observância aos critérios do Tema 952 do STJ.

6. O acórdão afirma que o reajuste unilateral por sinistralidade viola o equilíbrio contratual e configura vantagem excessiva à operadora, nos termos do art. 51, X, do CDC, além de impor onerosidade excessiva à consumidora.

7. A decisão enfrenta a tese de ilegitimidade e afasta a exclusão da responsabilidade da administradora, não havendo omissão quanto à aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

8. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou violação aos dispositivos do CPC indicados para fins de prequestionamento, sendo incabível utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8416699-34.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Affix Administradora de Benefícios Ltda. e, como embargadas, Isabelle Vilaça Reis e Silva, Ana Paula Vilaça Reis São Bernardo e Amil Assistência Médica Internacional S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça